Tribunal: TJBA
Processo: 8090268-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090268-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLGALICE SANTOS ALCANTARA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELA APLB (N. 8008008-06.2023.8.05.0001). NATUREZA JURÍDICA DA APLB COMO ENTIDADE SINDICAL. PERSONALIDADE SINDICAL COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. ARGUMENTO REJEITADO. TEMA REPETITIVO N. 1.033 DO STJ. QUESTÃO RELATIVA À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AÇÃO DE PROTESTO OU EXECUÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DETERMINADA APENAS PARA RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL EM TRAMITAÇÃO NO STJ. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM TRÂMITE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO NACIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia ostenta natureza jurídica de entidade sindical, conforme art. 1º do seu Estatuto, tendo sido transformada em sindicato em 09/06/1989, com Carta Sindical conferida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A alegação de que a entidade teria atuado como mera associação, por ausência de comprovação de registro sindical à época do ajuizamento da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001, não encontra respaldo nos autos, sendo fato público e notório, amplamente reconhecido neste Tribunal, a sua condição de substituta processual da categoria dos servidores públicos estaduais do ensino básico, fundamental e médio. O ajuizamento do protesto judicial pela entidade sindical, antes de consumado o lapso prescricional quinquenal, produziu o efeito de interromper a prescrição em benefício de todos os substituídos, nos termos dos arts. 202, incisos I e II, do Código Civil e 9º do Decreto n. 20.910/1932, em consonância com o Tema 823 do STF e a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Interrompida a prescrição pelo ajuizamento da ação de protesto pelo sindicato substituto processual, o prazo prescricional recomeça a fluir pela metade — dois anos e seis meses —, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ajuizada a execução individual em 23/03/2025, dentro do novo prazo bienal e meio contado do último ato da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001, ainda em tramitação, a pretensão executória não se encontra fulminada pela prescrição, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito. 3. A afetação do Tema Repetitivo n. 1.033 do STJ, que versa sobre a interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou execução coletiva por legitimado, não determina a suspensão universal dos processos em tramitação nos Tribunais de Justiça. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, a suspensão nacional somente é imposta quando expressamente ordenada pelo relator do recurso repetitivo, tendo a decisão de afetação do Tema 1.033 restringido seus efeitos suspensivos aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou em tramitação no próprio STJ, sem alcançar os feitos pendentes nas instâncias ordinárias estaduais. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8090268-72.2025.8.05.0001, opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 8090268-72.2025.8.05.0001, que tem como embargada OLGALICE SANTOS ALCANTARA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.